Tribunal: STJ
Processo: 2334504-22.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749591 - SP (2024/0353904-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: D H DE L A (MENOR)
REPR. POR
: J A H DE L
ADVOGADA
: ROSA AGUIAR HORTA DE LIMA - SP235187
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. PEDIDO DE
Reconhecimento de suspeição. Súmula 7/STJ. Reexame de matéria fático-
probatória. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental, fundamentando-se na impossibilidade de
reexame de matéria fático-probatória, em razão do óbice da Súmula 7/STJ,
para rejeitar a pretensão de reconhecimento de suspeição de desembargadores
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
2. A embargante alegou omissões, contradições e erro material no
acórdão embargado, sustentando que não foram analisadas nulidades
processuais autônomas, fatos supervenientes e documentos novos que
comprovariam a parcialidade dos magistrados, além de violação de direitos
fundamentais da criança vítima.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração podem ser utilizados para reexaminar matéria já decidida,
incluindo alegações de nulidades processuais, fatos supervenientes e
documentos novos, bem como se houve omissões, contradições ou erro
material no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão,
contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal.
5. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que a análise da
suspeição dos magistrados demandaria incursão no acervo probatório,
providência vedada pela Súmula 7/STJ.
6. Não há contradição no acórdão embargado, que reconheceu as
alegações da parte, mas concluiu pela impossibilidade de exame na via do
recurso especial, em razão do óbice sumular.
7. O erro material alegado não se configura, pois o acórdão
compreendeu corretamente que a análise da conduta dos magistrados está
indissociavelmente ligada ao substrato fático da própria exceção de
suspeição, cuja revisão é vedada.
8. A embargante busca, por via transversa, um novo julgamento da
causa, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.
Documento eletrônico VDA51271424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:24
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 24fcc76a-cf2e-4c76-b379-57adc6f4eaca

IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão,
contradição ou erro material.
2. A análise de suspeição de magistrados que demanda incursão no
acervo probatório é vedada na via do recurso especial, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Não há contradição em reconhecer as alegações da parte e aplicar
entendimento jurisprudencial consolidado que impede o exame de mérito na
instância superior.
4. O erro material não se configura quando o acórdão compreende
corretamente que a análise da conduta dos magistrados está
indissociavelmente ligada ao substrato fático da própria exceção de suspeição.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 7/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51271424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:24
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 24fcc76a-cf2e-4c76-b379-57adc6f4eaca

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749591 - SP (2024/0353904-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: D H DE L A (MENOR)
REPR. POR
: J A H DE L
ADVOGADA
: ROSA AGUIAR HORTA DE LIMA - SP235187
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. PEDIDO DE
Reconhecimento de suspeição. Súmula 7/STJ. Reexame de matéria fático-
probatória. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental, fundamentando-se na impossibilidade de
reexame de matéria fático-probatória, em razão do óbice da Súmula 7/STJ,
para rejeitar a pretensão de reconhecimento de suspeição de desembargadores
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
2. A embargante alegou omissões, contradições e erro material no
acórdão embargado, sustentando que não foram analisadas nulidades
processuais autônomas, fatos supervenientes e documentos novos que
comprovariam a parcialidade dos magistrados, além de violação de direitos
fundamentais da criança vítima.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração podem ser utilizados para reexaminar matéria já decidida,
incluindo alegações de nulidades processuais, fatos supervenientes e
documentos novos, bem como se houve omissões, contradições ou erro
material no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão,
contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal.
5. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que a análise da
suspeição dos magistrados demandaria incursão no acervo probatório,
providência vedada pela Súmula 7/STJ.
6. Não há contradição no acórdão embargado, que reconheceu as
alegações da parte, mas concluiu pela impossibilidade de exame na via do
recurso especial, em razão do óbice sumular.
7. O erro material alegado não se configura, pois o acórdão
compreendeu corretamente que a análise da conduta dos magistrados está
indissociavelmente ligada ao substrato fático da própria exceção de
suspeição, cuja revisão é vedada.
8. A embargante busca, por via transversa, um novo julgamento da
causa, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.
Documento eletrônico VDA51271427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:24
Código de Controle do Documento: 22e55764-5076-4372-92b6-0a8d3421ff06

IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão,
contradição ou erro material.
2. A análise de suspeição de magistrados que demanda incursão no
acervo probatório é vedada na via do recurso especial, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Não há contradição em reconhecer as alegações da parte e aplicar
entendimento jurisprudencial consolidado que impede o exame de mérito na
instância superior.
4. O erro material não se configura quando o acórdão compreende
corretamente que a análise da conduta dos magistrados está
indissociavelmente ligada ao substrato fático da própria exceção de suspeição.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 7/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos por D. H. de L. A., menor
representado por sua genitora J. A. H. de L., contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental.
O acórdão embargado fundamentou-se na impossibilidade de reexame de
matéria fático-probatória, em razão do óbice da Súmula 7/STJ, para rejeitar a pretensão
de reconhecimento de suspeição de desembargadores do Tribunal de Justiça de São
Paulo. A decisão embargada destacou que a análise da parcialidade dos magistrados
demandaria incursão no acervo probatório, o que é vedado na via do recurso especial, e
que o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela inexistência de
qualquer sinal de parcialidade dos julgadores (e-STJ fls. 13661-13662, 13665-13670).
A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em
omissões, contradições e erro material, deixando de enfrentar fundamentos centrais
deduzidos no agravo regimental, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional.
Alega que o acórdão não analisou adequadamente as nulidades processuais autônomas,
como a ilegitimidade do Ministério Público para atuar no polo passivo do incidente de
suspeição, a ausência de intimação dos desembargadores excetuados, a composição
irregular da Câmara julgadora e a inversão do polo processual, que teria colocado a
criança vítima no polo ativo (e-STJ fls. 13683-15254).
Argumenta, ainda, que o acórdão não enfrentou fatos supervenientes e
documentos novos que comprovariam a parcialidade dos desembargadores, tampouco
analisou a violação de direitos fundamentais da criança vítima, como a proteção integral
prevista no art. 227 da Constituição Federal.
A embargante também aponta contradições no acórdão, afirmando que,
embora reconheça a existência de alegações sobre fatos supervenientes e nulidades,
conclui que tais pontos não poderiam ser examinados por já terem sido declarados
Documento eletrônico VDA51271427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:24
Código de Controle do Documento: 22e55764-5076-4372-92b6-0a8d3421ff06

inexistentes na origem, o que seria logicamente contraditório. Além disso, sustenta que o
acórdão incorreu em erro material ao tratar a exceção de suspeição como se versasse
sobre análise de provas relativas ao mérito da ação penal, quando, na realidade, o objeto
da controvérsia seria a conduta dos magistrados e sua imparcialidade.
Requer a submissão do feito à Quinta Turma, a fim de que sejam supridas as
omissões, contradições e o erro material apontados, com a devida integração do acórdão
recorrido. Pleiteia, ainda, que sejam reconhecidas as nulidades processuais alegadas,
como a ilegitimidade do Ministério Público, a ausência de intimação dos
desembargadores excetuados e a composição irregular da Câmara julgadora, bem como
que seja corrigida a classificação processual da criança vítima, excluindo-se sua inclusão
no polo ativo. Subsidiariamente, requer que o acórdão dos embargos de declaração se
manifeste expressamente sobre todos os dispositivos constitucionais e legais invocados,
para fins de prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
A pretensão do embargante não se amolda aos estreitos limites do art. 619 do
Código de Processo Penal, que visa sanar ambiguidade, omissão, contradição ou erro
material no julgado. Busca-se, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, com o
reexame de matéria já devidamente analisada e decidida, finalidade para a qual não se
prestam os aclaratórios.
O acórdão embargado está assim fundamentado:

No mérito, contudo, não há elementos que justifiquem a reconsideração do julgado. A
decisão monocrática agravada, ao analisar detidamente as teses recursais, aplicou
corretamente a jurisprudência desta Corte Superior, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais reitero e adoto.
Com efeito, tem-se que, conforme assentado na decisão recorrida, a pretensão do
agravante de ver reconhecida a suspeição dos Desembargadores da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo encontra óbice intransponível na Súmula n. 7
desta Corte.
Isso porque, como analisado, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas,
concluiu pela inexistência de qualquer sinal de parcialidade dos julgadores, ressaltando que
as hipóteses legais do artigo 254 do Código de Processo Penal não estavam configuradas. A
Corte paulista foi categórica ao afirmar que o afastamento de um magistrado "exige a
demonstração do efetivo comprometimento de sua capacidade ". subjetiva para o
julgamento, no caso, inexistente.
Por conseguinte, a tentativa do agravante de reclassificar a análise como "revaloração
jurídica" não se sustenta. Aferir a suposta parcialidade, o alegado desvio de finalidade ou a
existência de interferências externas no julgamento não prescinde da análise aprofundada
dos fatos e das provas que foram considerados pelo Tribunal a quo. Modificar a conclusão
de que não há elementos para a suspeição demandaria, inevitavelmente, o revolvimento
fático-probatório, o que é vedado na via estreita do recurso especial. (...)
Documento eletrônico VDA51271427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:24
Código de Controle do Documento: 22e55764-5076-4372-92b6-0a8d3421ff06

No caso, as extensas alegações do agravante sobre fatos supervenientes e a suposta
manipulação de provas, embora graves, dizem respeito ao mérito da própria exceção de
suspeição, matéria exaustivamente analisada e rechaçada na instância ordinária.
Reprise-se, ainda, que o recurso especial não se presta a ser uma terceira instância de
julgamento, onde as provas possam ser reexaminadas ao gosto da parte insatisfeita com o
resultado. A jurisprudência deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme ao mencionar
a "necessidade de demonstração cabal de vínculo do julgador com o processo ou interesse
com o resultado para configurar a suspeição", o que, segundo o acórdão recorrido, não
ocorreu.
O Ministério Público do Estado de São Paulo, em sua contraminuta, bem observou que o
recorrente, em seu agravo regimental, insiste em rediscutir questões relativas à
admissibilidade do recurso especial, as quais já foram devidamente rechaçadas. Ademais,
como apontado pelo Ministério Público Federal, a defesa não logrou impugnar de forma
eficaz todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na origem, nem demonstrou
o dissídio jurisprudencial nos moldes exigidos.
Dessa forma, não havendo argumentos novos capazes de afastar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Da análise das razões da embargante, constata-se mero inconformismo com o
resultado do julgamento e a pretensão de rediscutir a matéria já devidamente analisada e
decidida.
O acórdão embargado foi claro ao assentar que a análise da pretensão recursal,
no sentido de reconhecer a suspeição dos magistrados, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Tal fundamento, por si só, abrange e refuta a totalidade das teses fáticas
suscitadas pela defesa, incluindo as alegadas nulidades processuais e os fatos
supervenientes, tornando desnecessária a manifestação pontual sobre cada um dos
argumentos que, em última análise, visavam comprovar a parcialidade rechaçada na
origem.
A suposta contradição apontada também inexiste. O acórdão, de forma
coerente, reconheceu a existência das alegações da parte, mas concluiu pela
impossibilidade de seu exame na via do recurso especial, exatamente em razão do óbice
sumular. Não há qualquer contradição em identificar os argumentos da parte e, em
seguida, aplicar entendimento jurisprudencial consolidado que impede a sua análise de
mérito nesta instância superior.
Por fim, não se configura o erro material alegado. O acórdão não confundiu o
objeto da exceção de suspeição com o mérito da ação penal. A decisão compreendeu que,
para se acolher a tese de parcialidade dos julgadores, seria imprescindível reavaliar as
provas e as circunstâncias fáticas que o Tribunal de origem já considerou soberanamente
para afastar a suspeição. A análise da conduta dos magistrados, no caso, está
indissociavelmente ligada ao substrato fático da própria exceção, cuja revisão é vedada.
Documento eletrônico VDA51271427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:24
Código de Controle do Documento: 22e55764-5076-4372-92b6-0a8d3421ff06

Verifica-se, portanto, que a embargante busca, por via transversa, um novo
julgamento da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.
Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de
Processo Penal, a rejeição dos presentes aclaratórios é medida que se impõe.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51271427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:24
Código de Controle do Documento: 22e55764-5076-4372-92b6-0a8d3421ff06

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no
Número Registro: 2024/0353904-3
AREsp 2.749.591 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15371883620198260050 23345042220238260000
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D H DE L A (MENOR)
REPR. POR
: J A H DE L
ADVOGADA
: ROSA AGUIAR HORTA DE LIMA - SP235187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: D H DE L A (MENOR)
REPR. POR
: J A H DE L
ADVOGADA
: ROSA AGUIAR HORTA DE LIMA - SP235187
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C5422454491221310924=0@
2024/0353904-3 - AREsp 2749591 Petição : 2025/0079015-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:27:38
Código de Controle do Documento: 8CC1D068-9DCD-47CF-B148-2863F3E36D1A